Tribunal: TJDFT
Processo: 0719482-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CORREÇÃO E JUROS MORATÓRIOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 25.883,32 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), referente à Gratificação de Titulação devida à autora no período de 21/10/2014 a junho/2017 (ID 10462633).
2. O Distrito Federal pleiteia a reforma da sentença, para afastar a condenação lhe imposta, sob a fundamentação de que a autora/recorrida não cadastrou os cursos de aprimoramento no sistema eletrônico “SIGRHNET”, nos moldes da Portaria 141/2017, de 20/03/2017, que normatiza a concessão da gratificação de titulação, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do DF – SES/DF (ID 10462635).
3. A Lei Distrital 3.322/2004, em seu art. 6o, VI, “d”, condiciona o pagamento da Gratificação de Titulação na ordem de 8% sobre o vencimento básico à comprovação da realização de 80 horas, no mínimo, de curso de aprimoramento profissional. Já a Portaria 141/2017, de 20/03/2017, em seu art. 8o, caput, estabelece que “a solicitação da gratificação de titulação, a partir da publicação desta Portaria, deverá ser requerida pelo servidor interessado por meio do SIGRHNET”. Assim, resta claro que as solicitações pretéritas à referida Portaria não se obrigam a este registro no sistema eletrônico. Considerando que a autora/recorrida requereu o pagamento da gratificação sob exame em formulário próprio em 16/10/2014 (ID 10462580 - p. 3), data anterior à publicação da Portaria, tem-se por medida de ordem a pretensão da autora ao recebimento da gratificação desde o seu requerimento.
4. No Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, publicado no DJE em 20.11.2017, foram fixadas, entre outras teses, que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, devendo ser utilizado o IPCA-E, e que é constitucional a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária. Portanto, o numerário devido pelo réu/recorrente será corrigido pelo IPCA-E, incidindo juros moratórios consoante o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 500,00.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.